Tribunal: TJSP
Processo: 0010449-75.2004.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO LOCATÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR OMISSÃO DA AUTORA, QUE DEIXOU DE ANTECIPAR DESPESA PROCESSUAL DURANTE LONGO PERÍODO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. EXTINÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Feita a penhora, a exequente deixou de cumprir a determinação de antecipar as despesas de avaliação,

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO LOCATÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR OMISSÃO DA AUTORA, QUE DEIXOU DE ANTECIPAR DESPESA PROCESSUAL DURANTE LONGO PERÍODO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. EXTINÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Feita a penhora, a exequente deixou de cumprir a determinação de antecipar as despesas de avaliação, fato que obstou o andamento regular do processo, permanecendo os autos arquivados por vários anos. 2. Houve o decurso do prazo prescricional, estando presentes todos os requisitos apontados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência relacionado ao REsp 1604412/SC, Tema IAC 1. 3. Não se faz necessária a intimação da parte exequente a dar andamento ao processo, providência só prevista na hipótese de extinção por abandono. Indispensável é a providência da prévia obediência ao contraditório, a fim de ensejar a possibilidade de a parte alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, e isso foi plenamente observado. Não comporta acolhimento a alegação de que a parte não dispunha de condições financeiras para arcar com a despesa, após tantos anos. 4. Havendo extinção do processo pela prescrição, mostra-se inegável a sucumbência da exequente, que deve responder por honorários advocatícios (CPC, artigo 85, § 1o). 5. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial a 12% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0010449-75.2004.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANETE ALVES DE
LIMA CHEADE, é apelado ANA LUCIA PADUA DO COUTO ROSA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0010449-75.2004.8.26.0196
Comarca:FRANCA 1a Vara Cível
Juiz: João Sartori Pires
Apelante: Anete Alves de Lima Cheade
Apelado: Ana Lucia Padua do Couto Rosa
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CRÉDITO LOCATÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
POR OMISSÃO DA AUTORA, QUE DEIXOU DE
ANTECIPAR
DESPESA
PROCESSUAL
DURANTE
LONGO PERÍODO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
VERIFICADA.
EXTINÇÃO
QUE
PREVALECE.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Feita a penhora, a exequente
deixou de cumprir a determinação de antecipar as despesas
de avaliação, fato que obstou o andamento regular do
processo, permanecendo os autos arquivados por vários anos.
2. Houve o decurso do prazo prescricional, estando presentes
todos os requisitos apontados pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de
Competência relacionado ao REsp 1604412/SC, Tema IAC 1.
3. Não se faz necessária a intimação da parte exequente a dar
andamento ao processo, providência só prevista na hipótese
de extinção por abandono. Indispensável é a providência da
prévia obediência ao contraditório, a fim de ensejar a
possibilidade de a parte alegar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo, e isso foi plenamente observado. Não comporta
acolhimento a alegação de que a parte não dispunha de
condições financeiras para arcar com a despesa, após tantos
anos. 4. Havendo extinção do processo pela prescrição,
mostra-se inegável a sucumbência da exequente, que deve
responder por honorários advocatícios (CPC, artigo 85, § 1o).
5. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11,
do CPC, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial a
12% do valor atualizado da causa.
Voto no 45.756

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 3 -
Visto.
1. Trata-se de ação de execução por título extrajudicial
proposta por ANETE ALVES DE LIMA CHEADE em face de CLÓVIS DO
COUTO ROSA e ANA LÚCIA PADUA DO COUTO ROSA.
Durante o curso do processo, foi homologada a
desistência em relação ao coexecutado CLÓVIS DO COUTO ROSA.
A r. sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente,
julgou extinto o processo, condenando a parte exequente ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a exequente, alegando que não teve
condições financeiras de efetuar o depósito dos honorários periciais para
a realização da avaliação. Argumenta que não há fundamento para
cogitar de prescrição, ainda que na perspectiva do artigo 921, § 4o,
Código de Processo Civil de 2015. Eventual contagem do prazo só
poderia iniciar-se a partir da data da entrada em vigor da nova lei
processual, e isto depois de efetuada a sua intimação para dar
prosseguimento ao processo. Por fim, questiona a fixação de honorários
advocatícios em favor da parte executada.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 4 -
É o relatório.
2. Prescrição intercorrente é aquela consumada no curso
da execução ou em meio à eventual hiato da atividade desenvolvida no
processo respectivo. Interrompida a prescrição, a oportuna prática dos
atos processuais pela parte faz com que seja sempre postergado o
reinício da contagem do prazo.
Nesse sentido é a precisa lição de Arruda Alvim:
“A solução do Direito brasileiro é a de que,
sucessivamente a essa interrupção, começa novamente o curso
prescricional, com o que se descarta a ideia de que o seu curso fica
suspenso; mas, tendo isto ocorrido em processo, esse novo curso
começará '(...) do último ato [praticado no processo] para
interromper a prescrição'. Isto significa que, pendente o processo
em que normalmente praticam-se sucessivos atos processuais, não
se haverá de cogitar da ocorrência da prescrição; poderá vir a
ocorrer a prescrição, se nesse processo não se praticar ato algum,
por período superior ao do prazo prescricional de que se trate.
Ainda que a inércia continuada seja bilateral ou de todos que
estejam no processo, isso prejudicará o autor e beneficiária o réu. A
prescrição interrompe-se no curso do processo por prática de ato,
seja do autor, seja do réu. Se o réu praticar atos, mas o autor,
apesar de instado á prática do que lhe incumbe, nada fizer,
configurar-se-á situação de inércia que, se continuada e por prazo
superior ao prazo da prescrição, pode conduzir à prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 5 -
intercorrente.” 1
Para que se tenha a retomada da contagem do prazo,
portanto, é preciso que haja inércia de qualquer das partes.
No caso em exame, intimada a parte exequente para
providenciar o depósito do valor do salário do perito, para possibilitar a
avaliação do bem penhorado, manteve-se inerte. Em razão disso, em 3
de setembro de 2008, o Juízo determinou que os autos aguardassem no
arquivo a provocação da parte. Somente em 11 de agosto de 2017, a
parte apresentou nova manifestação nos autos, requerendo a colheita de
informações sobre bens penhoráveis.
Houve, portanto, inércia da parte exequente por mais de
oito anos, sem qualquer iniciativa no sentido de dar andamento ao
processo, apesar de efetiva a penhora. Trata-se de situação de
abandono, que justificaria plenamente a declaração de extinção, após a
intimação pessoal respectiva (CPC-1973, artigo 267, I, § 1o; CPC-2015,
artigo 485, I, § 1o).
Naturalmente,
desde
o
arquivamento
dos
autos,
transcorreu prazo superior aos três anos, de que trata o artigo 206, § 3o,
inciso I, do Código Civil.
Todavia, o reconhecimento da prescrição intercorrente,
segundo entendimento jurisprudencial pacificado durante a vigência do
1 - “Manual de direito processual civil”, v. 2, n. 97-A, p. 250-251, 10a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 6 -
Código de Processo Civil de 1973, dependia da constatação de que a
parte permaneceu inerte mesmo depois de intimada pessoalmente a dar
andamento ao processo.
Nesse sentido:
“De acordo com a consolidada jurisprudência deste STJ,
para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível
a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a
sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato
intimatório.”2
Tendo o Código de Processo Civil de 2015 previsto a
prescrição intercorrente como causa de extinção do processo de
execução (artigo 924, V), fez-se necessária a análise a respeito da
aplicação do instituto aos processos anteriormente instaurados.
A respeito do tema houve pronunciamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, com caráter repetitivo, ao julgar o Incidente de
Assunção de Competência no 01, suscitado de ofício no REsp no
1.604.412-SC:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR
2 - AgInt no REsp 1454054/MG, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 7 -
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela
sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 8 -
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno
do contraditório.
3. Recurso especial provido.” 3
À luz dessa orientação, tem-se que a contagem do prazo
de prescrição não se alterou em razão da entrada em vigor da nova lei.
De igual modo, como se trata de verdadeira situação de
abandono, pois havia penhora e a parte não cuidou de dar andamento ao
processo, visando propiciar os meios para a realização da avaliação,
constata-se que sequer chegou a existir um período de suspensão do
processo. Houve, portanto, simples paralisação. Com base no
entendimento jurisprudencial mencionado, deve-se considerar, como de
suspensão, o período de um ano, por aplicação analógica da disciplina
da Lei de Execuções Fiscais. Assim sendo, o termo inicial do prazo de
prescrição é a data de 3 de setembro de 2009, de modo que o
esgotamento ocorreu em 3 de setembro de 2012.
No que concerne à questão do contraditório, nota-se que a
discussão foi suscitada pelo executado e à exequente foi aberta a
oportunidade para responder, apresentando os seus argumentos.
3 - REsp 1.604.412-SC, 2a Seção, Rel. Min.Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 9 -
Evidentemente, a alegação de falta de condições
financeiras para realizar o pagamento da despesa processual não
encontra sentido, pois nada a esse respeito se alegou na oportunidade
própria. E não encontra sentido a paralisação do processo por tantos
anos, apenas em razão desse motivo.
Diante dessa realidade, não há como deixar de concluir
que se encontram presentes todos os requisitos necessários ao
reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da inércia havida
durante vários anos.
Por outro lado, tendo ocorrido a extinção do processo,
mostrando-se inegável o sucumbimento da parte exequente, não há
motivo para colocar em dúvida a sua responsabilidade pelo pagamento
de honorários advocatícios, o que vem expressamente previsto no artigo
85, § 1o, do CPC, arbitramento que encontra amparo no artigo 85, §§ 2o e
6o.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada pela bem lançada sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da
verba honorária sucumbencial a 12% do valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0010449-75.2004.8.26.0196 – Franca – VOTO No 45756 - 10 -
ANTONIO RIGOLIN
Relator